Tribunal: TJPA
Processo: 0129368-68.2015.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0129368-68.2015.8.14.0035

APELANTE: RAIMUNDO EDUARDO MARINHO DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENT
A: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTS. 303, §1º, E 306 DO CTB. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PENA FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS DE DETENÇÃO NO TOTAL. PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta por Raimundo Eduardo Marinho da Cruz, condenado à pena total de 05 (cinco) anos de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 303, §1º (03 anos) e art. 306 (02 anos), ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de acidente automobilístico ocorrido em 31/10/2015, com vítima fatal. A sentença foi proferida em 26/11/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa, com base no
quantum
das penas aplicadas e no transcurso do prazo legal entre o recebimento da denúncia (15/02/2016) e a publicação da sentença condenatória (26/11/2024), conforme pleiteado pela defesa.

(i) Saber se a pena aplicada em concreto permite o reconhecimento da prescrição nos termos dos arts. 109, IV e V, do CP.

(ii) Saber se o transcurso temporal entre os marcos interruptivos ultrapassa os prazos legais de prescrição.

(iii) Saber se a extinção da punibilidade pode ser reconhecida de ofício em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena definitiva foi fixada em 03 (três) anos de detenção para o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, §1º, do CTB), e 02 (dois) anos de detenção para o crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB).

4. A prescrição, calculada individualmente para cada delito, é de 08 (oito) anos para o primeiro (art. 109, IV, do CP) e de 04 (quatro) anos para o segundo (art. 109, V, do CP).

5. Transcorridos mais de 08 (oito) anos entre o recebimento da denúncia (15/02/2016) e a publicação da sentença condenatória (26/11/2024), encontra-se configurada a prescrição retroativa, a qual deve ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Declarada extinta a punibilidade do apelante Raimundo Eduardo Marinho da Cruz, com fundamento no art. 107, IV c/c arts. 109, IV e V, e 110, §1º, do Código Penal.

Tese de julgamento
: 1. “A pena aplicada em concreto deve ser considerada individualmente para o cálculo da prescrição da pretensão punitiva em concurso de crimes.” 2. “Configurado o transcurso do prazo prescricional previsto em lei, é cabível o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, com extinção da punibilidade em grau recursal.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, IV e V; 110, §1º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante nos crimes de lesão corporal culposa (art. 303, §1º, do CTB) e embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Raimundo Eduardo Marinho da Cruz
(nascido em
13/08/1994
) em face de sentença proferida em
26/11/2024
(doc. ID 25091475), pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
05 (cinco) anos de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, sendo
03 (três) anos de detenção
pela prática do crime previsto no art. 303, §1º, do CTB (
lesão corporal culposa
) e
02 (dois) anos de detenção
pela prática do crime tipificado no art. 306 do CTB (
embriaguez ao volante
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 25091424)

que:

“No dia 31/10/2015, por volta das 17hs20min, na Rua Ildefonso de Almeida, esquina com Arthur Bernardes, Bairro Santa Terezinha, nesta cidade, o nacional RAIMUNDO EDUARDO MARINHO DA CRUZ conduzia, em alta velocidade, o veículo VW GOL, placa CMD3846, cor vermelha, ano/mod. 1998, sem habilitação legal e com a capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de álcool, quando, ao invadir a contramão, colidiu com a motocicleta tipo HONDA/BROS, ano/mod. 2013, placa OTB9847, pela vítima ADONIAS SOUSA DA SILVA.

Conforme depoimento da testemunha FÁBIO VASCONCELOS DE QUEIROZ, "Adonias já estava descendo da moto quando surgiu um carro tipo VW GOL, placa CMD3846-Obidos-PA, cor vermelha, ano/modelo 1998, em alta velocidade conduzido pelo nacional Raimundo Eduardo Marinho da Cruz e colidiu frontalmente com a motocicleta; (...) o carro mesmo com a batida não parou e arrastou a moto por uns 3 ou 4 metros juntamente com seu condutor" (fl. 07).

Acrescentaram as testemunhas que foi necessária a retirada da chave do contato para impedir a tentativa de fuga do denunciado, que apresentava sintomas de embriaguez, cambaleando, e sem domínio dos movimentos do corpo.

Em decorrência da forte colisão, a vítima ADONIAS SOUSA DA SILVA teve sua perna esquerda fraturada e um corte na perna direita, conforme atesta o laudo de exame de corpo de delito de fl. 15.

Dada a gravidade dos ferimentos, foi a vítima encaminhada ao Hospital Municipal de Santarém, onde ficou internada e submetida a três intervenções cirúrgicas e sessões de fisioterapias, vindo a falecer por "tromboembolia pulmonar, fratura de vertebra inferior esquerda, acidente automobilístico", após dezenove dias, durante uma sessão de fisioterapia.

A vítima somente faleceu em virtude da intervenção cirúrgica e tratamento necessários em razão dos ferimentos causados pela colisão frontal provocada pelo veículo conduzido pelo denunciado (suprimindo-se a colisão, o tratamento não seria necessário e, portanto, temos a causa do homicídio).

Em revista ao interior do veículo pertencente ao imputado, foi encontrada uma garrafa de Vodka, marca Roskoff, lacrada.

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado confessou que não tem carteira de habilitação ou permissão para dirigir. Aduziu, ainda, que trafegava em via pública no Bairro Santa Terezinha, não sabendo dizer qual o nome da rua, quando foi desviar de um cachorro, e entrou na contramão, e atingiu a motocicleta conduzida pela vítima”.

Em
razões recursais
(doc. ID 25091482), a defesa requer o
reconhecimento da prescrição retroativa
, com a
extinção da punibilidade do apelante
, na forma do art. 107, inciso IV e arts. 109, incisos IV e V, ambos do CPB. Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 25091489), o digno representante ministerial pugna pelo
improvimento
do apelo, a fim de que seja mantida a sentença penal condenatória prolatada contra Raimundo Eduardo Marinho da Cruz.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para
reconhecer a prescrição retroativa, declarando extinta a punibilidade do acusado em ambos os crimes
(parecer, doc. ID 25248794).

É o relatório. Sem revisão (crime que a lei comina pena de detenção).

OBS
: Intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da extinção da punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa da apelante, nas
razões recursais
(doc. ID 25091482), suscita a ocorrência da
prescrição retroativa
em relação aos
crimes previstos nos arts. 303, §1º e 306, ambos do CTB
,

praticados pelo recorrente.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se que
assiste razão à defesa
, pois se está diante de um caso de
prescrição retroativa
. Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação,
o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Com a condenação, foi aplicada ao réu
Raimundo Eduardo Marinho da Cruz
a pena em concreto de
03 (três) anos de detenção para o crime de lesão corporal culposa e 02 (dois) anos de detenção para o crime de embriaguez ao volante
, que consoante o art. 109, inciso IV, do CPB,
prescreve em 08 (oito) anos
e consoante o art. 109, inciso V, do CPB,
prescreve em 04 (quatro) anos
, respectivamente.

Para
efeitos de cálculo da prescrição
, é sabido que
as penas devem ser consideradas de forma individualizada
. Esse é o entendimento da jurisprudência dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO-CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. ARTIGO 14 DA LEI N° 10.826/2003. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. CÁLCULO COM BASE NA PENA ISOLADA APLICADA PARA CADA DELITO. REPRIMENDAS DE 01 E 02 ANOS DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO QUE SE OPERA EM 04 (QUATRO) ANOS. ARTIGOS 107, INCISO IV, 109, INCISO V, 110, §1º, E 119, TODOS DO CÓDIGO PENAL. LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO POR INTEIRO ENTRE AS DATAS DO RECEBIMENTO DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA E DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
. PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO DO RECURSO.
DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO IMPUTADO PELA PRESCRIÇÃO
. (Apelação Criminal, Nº 50026100920118210033, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 26-06-2024).

No caso do
art. 303, §1º, do CTB
(lesão corporal culposa), cuja
pena definitiva ficou em 03 (três) anos de detenção
,
o prazo prescricional
é regulado pelo
art. 110, §1º c/c art. 109, IV, do CP
.

Por sua vez, o crime do
art. 306 do CTB
(embriaguez ao volante), com pena definitiva de
02 (dois) anos de detenção
, regula-se pelo
art. 110, §1º c/c art. 109, V, do CP
.

Dessa forma, um fator insuperável incide no feito, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa aos crimes irrogados na sentença ao apelante (lesão corporal culposa e embriaguez ao volante)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por se tratar de
matéria de ordem pública
.

Sendo assim,
entre a data da publicação da sentença (26/11/2024)
, doc. ID 25091475,
e a data do recebimento da denúncia (15/02/2016)
, doc. ID 25091425,
já se passaram 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 11 (onze) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 08 (oito) anos e 04 (quatro) anos acima mencionado
, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante Raimundo Eduardo Marinho da Cruz nos crimes a ele irrogados na sentença, pela ocorrência da prescrição retroativa
, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, incisos IV e V, ambos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/06/2025